Tribunal: TJPA
Processo: 0813903-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813903-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813903-68.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Nº 0841228-56.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. ISSQN. EXERCÍCIO DE 2006. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação Anulatória de Débito Fiscal, visando suspender a exigibilidade de crédito tributário de ISS referente ao exercício de 2006. O agravante, qualificado como instituição de educação sem fins lucrativos, alegou preencher os requisitos da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/1988 e no art. 14 do CTN, instruindo o pedido com atos constitutivos e livros fiscais. O juízo a quo indeferiu o pedido por considerar que o estatuto apresentado era de data posterior ao fato gerador. A decisão foi impugnada, sendo concedida tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição agravante demonstrou de forma suficiente o preenchimento dos requisitos legais para fruição da imunidade tributária sobre o ISS no exercício de 2006; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir a emissão de CND.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/1988 e reiterada no art. 9º, IV, "c", do CTN exige que a entidade educacional sem fins lucrativos atenda aos requisitos do art. 14 do CTN: não distribuição de patrimônio ou rendas, aplicação integral dos recursos no País e escrituração contábil regular.

4.

O agravante apresentou documentos contábeis e fiscais referentes ao exercício de 2006, incluindo livros diário e razão, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais à época dos fatos.

5.

Também foi anexado estatuto social vigente no exercício de 2006, registrado e compatível com os objetivos institucionais da entidade, afastando a dúvida sobre a regularidade da condição institucional naquele período.

6.

A demonstração documental satisfaz os critérios legais de forma suficiente para concessão da tutela de urgência, não se tratando de mera presunção, mas de efetiva comprovação da imunidade.

7.

O risco de dano irreparável está caracterizado pela possibilidade de protesto da dívida, restrições cadastrais e inviabilidade de emissão de CND, comprometendo o funcionamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de documentos fiscais e contábeis contemporâneos ao exercício questionado, bem como de estatuto social vigente à época, é suficiente para demonstrar, em sede de tutela provisória, o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

2.

A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão de CND, ainda que contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c" e § 4º; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14; CPC/2015, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0841228-56.2022.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ISS lançado pelo Município de Belém em relação ao ano de 2006

Na origem, o agravante, qualificado como instituição de educação sem fins lucrativos, sustentou possuir imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e dos arts. 9º, IV, "c" e 14 do Código Tributário Nacional, tendo instruído a inicial com seus atos constitutivos e livros fiscais, demonstrando, a seu ver, o preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade.

O juízo
a quo
, todavia, indeferiu o pleito de tutela antecipada, ao fundamento de que o estatuto social apresentado datava de 2019, ou seja, posterior ao exercício tributário de 2006, não sendo possível presumir que à época do fato gerador a entidade atendia aos requisitos da imunidade, especialmente os previstos no art. 14 do CTN.

Em suas razões recursais (ID 21573764), o agravante reiterou o atendimento aos requisitos legais, afirmando que jamais distribuiu lucros ou dividendos, que aplica integralmente seus recursos no País, conforme demonstrado em sua escrituração contábil, e que sempre foi uma entidade educacional sem fins lucrativos.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso para suspender imediatamente a exigibilidade do crédito tributário e assegurar a emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND e, ao final, o provimento do recurso.

Na Decisão ID 21879216, concedi a tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito e a abstenção de negativa de CND em função dos débitos impugnados, por entender, à luz da documentação acostada aos autos, o atendimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 14 do CTN.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22959782), alegando que a concessão da imunidade depende de instrução probatória ampla, não sendo possível inferir o cumprimento dos requisitos legais apenas pela juntada de livros fiscais. Apontou a inexistência de prova inequívoca quanto à não distribuição de rendas e à aplicação integral dos recursos, sustentando, por conseguinte, a legalidade da atuação fiscal e a necessidade de instrução para apuração dos fatos.

Além disso, interpôs recurso de Agravo Interno (ID 22962046) contra a decisão que concedeu a tutela recursal, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação concreta, ao argumento de que se limitou à transcrição de dispositivos legais e à afirmação genérica de que os requisitos da imunidade estariam preenchidos.

Aduziu que a decisão representaria verdadeira antecipação do mérito da demanda, com supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, além de contrariar a vedação legal de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em hipóteses que importem no esgotamento do mérito.

Por sua vez, o agravante apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23493413) defendendo a manutenção da decisão, reiterando que apresentou toda a documentação necessária para a comprovação do direito à imunidade tributária, e que a decisão monocrática se fundamentou adequadamente, inclusive com menção doutrinária e jurisprudencial, sendo plenamente cabível a concessão de efeito ativo ao agravo em hipóteses como a dos autos, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 25128123).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondentes, bem como já constam contrarrazões ao Agravo de Instrumento e a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Destaco que
neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que não concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal promovida pelo CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, especificamente no tocante ao reconhecimento do direito à imunidade tributária sobre o ISSQN relativo ao exercício fiscal do ano de 2006, à luz do art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da República Federativa do Brasil, e dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.

Ab inittio
, necessário analisar o arcabouço legal que rege o tema em questão.

A Constituição da República de 1988, no inciso VI, alínea “c”, do artigo 150, consagra a imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos, dispondo,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Cumpre destacar que tal prerrogativa está condicionada à demonstração de que o patrimônio, a renda ou os serviços da entidade encontram-se intrinsecamente vinculados às suas finalidades essenciais, conforme se depreende do § 4º do referido artigo constitucional, o qual dispõe que:

"§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas 'b' e 'c', compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas."

No plano infraconstitucional, o Código Tributário Nacional, no artigo 9º, inciso IV, alínea “c”, reafirma tal vedação, condicionando-a ao cumprimento dos requisitos delineados na Seção II do Capítulo III, nos seguintes termos:

"Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo."

Tais exigências encontram-se objetivamente delineadas no artigo 14 do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

In casu
, o agravante, na condição de entidade de natureza educacional, sem fins lucrativos, sustentou ter comprovado, desde o ajuizamento da demanda originária, a sua condição jurídica apta à fruição da imunidade constitucional tributária nos termos da legislação acima referendada, mediante a juntada de atos constitutivos, documentos fiscais e contábeis, especialmente livros diário e razão, atinentes ao exercício fiscal discutido (2006).

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu a tutela provisória ao argumento de que o Estatuto Social da entidade apresentado nos autos encontrava-se datado de 2019, sendo, portanto, posterior ao período fiscal em discussão (2006), o que
levantaria dúvidas acerca da regularidade da condição institucional no período de competência do crédito tributário impugnado.

Entretanto, a documentação colacionada aos autos, em especial os
documentos contábeis e fiscais do exercício de 2006, além dos livros diários, razão e balancetes, já evidenciavam que ao agravante atuava como entidade educacional sem fins lucrativos, bem como demonstravam, com a segurança necessária à fase processual em que se encontra a demanda, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional.

Ademais, foi carreada aos autos cópia do Estatuto Social vigente à época dos fatos (exercício de 2006), devidamente registrado, corroborando àquilo que os demais documentos já apontavam e sanando qualquer dúvida quanto a natureza jurídica de entidade educacional sem fins lucrativos do agravante, finalidade essa mantida de forma contínua e ininterrupta desde sua fundação.

Assim, a exigência de comprovação de contemporaneidade do estatuto com o período da cobrança foi satisfeita, não se podendo mais invocar dúvida razoável sobre a regularidade do enquadramento do agravante como entidade imune.

Não se trata, portanto, de mera presunção da condição imune, mas da efetiva comprovação documental do atendimento aos requisitos legais, inclusive com a demonstração contábil de que os recursos foram integralmente destinados às finalidades institucionais no exercício fiscal de 2006, afastando, portanto, qualquer alegação de necessidade de dilação probatória para o deferimento da medida de urgência, de sorte que vislumbro a probabilidade do direito do agravante.

Não se pode olvidar, ademais, do risco de dano irreparável, ante a iminente possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa, inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos, circunstâncias que obstariam o regular funcionamento da instituição educacional, prejudicando suas atividades-fim.

Neste cenário, impõe-se a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, concedendo-se a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda originária, bem como para assegurar a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025